Tribunal: TJDFT
Processo: 0715799-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. AFASTAMENTO DO DECRETO-LEI N. 911/1969. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. RECEBIMENTO. ASSINATURA DE TERCEIRO. VALIDADE. MORA COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal.
2. Não se conhece do recurso de agravo de instrumento na parte em que trata de matéria não apreciada e, portanto, não decidida pela instância de 1o grau, uma vez que o Órgão ad quem estaria antecipando um julgamento que compete ao Juízo a quo com apoio em uma cognição exauriente.
3. A mora decorre apenas do atraso no pagamento das parcelas do financiamento, exigindo-se a notificação do devedor fiduciante somente para fins de sua comprovação.
4. As dificuldades financeiras alegadas pelo devedor fiduciante, em decorrência da crise sanitária causada pela pandemia de COVID-19, não podem ser consideradas fator relevante para justificar a desconsideração dos efeitos da mora decorrente do atraso no pagamento das parcelas pactuadas.
5. Não merece prosperar a alegação de que a notificação extrajudicial deu-se de maneira irregular, eis que recebida por pessoa completamente estranha ao feito e às relações do agravante. Com efeito, mostra-se suficiente, para fins de caracterização da mora do devedor, que a notificação seja entregue no endereço residencial constante do contrato, não sendo imprescindível o recebimento pessoal pelo devedor, bastando, para tanto, que a notificação seja recebida por terceiro.
6. O inadimplemento contratual do devedor fiduciante acarreta o vencimento antecipado das parcelas vincendas, assegurando ao credor fiduciante o direito de exigir o pagamento da integralidade do saldo devedor, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.
7. O pagamento de 3 (três) parcelas vencidas não tem o condão de afastar os efeitos da mora, porquanto exigível o pagamento da integralidade do saldo devedor, na forma prevista no § 3o, do art. 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969.
8. Não tendo o agravante promovido o pagamento da integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas e vincendas, não há como ser reconhecida a purga da mora, circunstância que torna inviabilizada a revogação da liminar de busca e apreensão do veículo objeto da demanda.
9. Conhecido em parte o agravo de instrumento e, nesta parte, negado provimento.